Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. MULTAS. PAGAMENTO EXIGÍVEL. DÍVIDA EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados para condenar a ré a restituir ao autor o valor da caução cobrada por ocasião da locação do veículo, abatido do montante das multas, bem como a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da inclusão indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou ter firmado contrato de aluguel de veículo junto à empresa requerida no valor de R$ 1.082,97, oportunidade em que foi solicitada a prestação de caução, na forma de aprovisionamento de valor em seu cartão de crédito, no montante de R$ 500,00, com a finalidade de arcar com qualquer eventual custo extra. Informou ter cometido duas infrações de trânsito, no valor de R$ 130,16 cada. Aduziu não ter a empresa requerida abatido o valor das multas da caução paga, tampouco ter feito a devolução da garantia restante. Noticiou ter recebido cobranças diárias da empresa a fim de que efetuasse o pagamento das multas, acrescido de juros e correção monetária desde a época das infrações. Consignou ter a empresa negativado seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito. Pugnou pela condenação da requerida em obrigação de fazer, consistente na restituição do valor da caução, descontados os montantes iniciais das multas de trânsito, bem como pugnou pela fixação de indenização pelos danos morais sofridos em decorrência da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 5.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (ID no 55905344). Deferido o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. Em suas razões recursais, o requerente afirma que, por ocasião da locação do veículo, manifestou desinteresse no pagamento de outros serviços ofertados além das diárias (seguro, lavagem, taxa administrativa e adicionais), razão pela qual restou estornado do valor pago a quantia de R$ 230,00, valor este que não se confunde com o valor cobrado a título de caução (R$ 500,00). Aduz haver estipulado no contrato de locação que o valor da caução poderá ser utilizado para custeio de questões advindas da utilização do automóvel, razão pela qual acreditou que a empresa realizaria o pagamento das multas e por isso não efetuou a quitação de suas obrigações. Noticia ter realizado o pagamento da fatura do cartão de crédito em que foi bloqueado o valor da caução, fazendo jus ao ressarcimento do valor pago, após decotados os valores das multas de trânsito. Alega ter sofrido experiência terrível e desgastante em razão das cobranças diárias e por ter tido seu nome negativado junto aos serviços de proteção ao crédito, fazendo jus à reparação pelo dano moral sofrido. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. Incontroverso nos autos o pagamento das diárias relativas à locação de veículo, bem como o estorno dos valores cobrados a título de serviços. Incontroverso, também, que o pagamento das multas de trânsito noticiadas é de responsabilidade do recorrente.
6. Conforme se pode verificar do item "d" do contrato de locação (Id no 55905338 – pg. 5), bem como do documento de ID no 55905306 – pg. 4, restou bloqueado no cartão de crédito do recorrente o valor de R$ 500,00, para ‘garantir o pagamento dos itens apuráveis ao final da locação’. Porém, não logrou o recorrente comprovar nos autos o efetivo pagamento do valor da caução, conforme se pode observar do detalhamento da fatura do cartão de crédito (ID no 55905338 – pg. 8), posto que não consta o valor alegado. Dessa forma, patente que o valor da caução restou bloqueado no cartão de crédito do autor, porém não restou efetivamente pago. O aprovisionamento de valor em cartão de crédito não se refere à efetiva cobrança, mas compromete apenas a margem de limite disponível.
7. Tendo o recorrente cometido as infrações de trânsito, deve este arcar com os valores respectivos e, não tendo efetuado o pagamento, não configura ilegalidade a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (a qual, inclusive, não restou comprovada nos autos).
8. Ressalte-se que o desconto de eventuais despesas com o uso do veículo é faculdade da empresa, posto constar do contrato entabulado que ‘Multas de trânsito identificadas mesmo após o período de locação poderão ser cobradas do cartão de crédito utilizado nesta locação” (grifo nosso).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.